Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-30.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-30.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAELA MOREIRA CAMPELO registrado(a) civilmente como RAFAELA MOREIRA CAMPELO

APELADO: CLAUDIO VERDE RAMALHO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO PRATA ALMEIDA REBELO DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
DIREITO DA PARTE AUTORA DE RESCINDIR O CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL.
RESSARCIMENTO PELOS LUCROS CESSANTES. 0,5% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL, NO PERÍODO DA DELONGA TEMPORAL ABUSIVA. DANO MATERIAL VERIFICADO. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O primeiro ponto a se destacar é que a presente demanda versa sobre relação de consumo e, por conseguinte, deve ser analisada à luz da Lei 8.078/90.

2. Na situação examinada, alega a ré, ora apelante, que desde outubro de 2015 fora liberada a construção das residências e, em junho de 2018, consoante atesta Termo de Verificação das Obras, todas as obras do condomínio foram devidamente concluídas. Ocorre que, malgrado tais alegações, a apelante não colacionou as autos qualquer prova que pudesse demonstrar que os compradores tomaram conhecimento de que as residências podiam ser construídas, a exemplo de carta de aviso de recebimento com a referida notícia ou da ocorrência de assembleia. Não bastasse, registre-se que a emissão do “habite-se” das unidades a serem construídas está condicionado à conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, e, a este tempo, não há qualquer elemento, acostado pela construtora, que comprovasse a finalização dessas obras no prazo devido. As fotografias do espaço loteado, por si só, não são capazes de impugnar as alegações propostas pelos autores. O espaço “construído”, porém inabitado por qualquer um dos loteadores, a falta da apresentação de documento de natureza permanente, comprovando a sua finalização, e, ainda, sua finalização no prazo adequado, são elementos que apoiam o caso do consumidor.

3. Tratando-se da condenação em indenização por lucros cessantes, o Superior Tribunal de Justiça e demais Cortes têm decidido que, evidenciado o atraso na entrega do imóvel prometido à venda, correto supor que o comprador quedou-se obstado de usufruí-lo, sendo obrigado a arcar com aluguéis de outro.

4. Verificado o ato ilícito da ré, consistente na falha na prestação do serviço, atrasando em mais de 04 (quatro) anos a entrega do seu bem imóvel, configura-se o dano moral e, por conseguinte, presente o nexo de causalidade entre o ato e o dano, o dever do fornecedor de indenizar o consumidor.

5. No que toca aos danos morais, com razão a parte autora, devendo estes serem fixados em consonância com os arestos desta turma, razão pela qual mantém-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

10.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000319-30.2019.8.05.0039,
em que é Apelante
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros e
apelados
CLAUDIO VERDE RAMALHO e CICLEA OLIVEIRA VERDE RAMALHO.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça